Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO RECONHECIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, os inconformismos dos embargantes, referentes à maioria das matérias alegadas, é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquelas que pretendiam sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Lado outro, o erro material constante da fixação do valor da compensação pelos danos morais deve ser sanado para que se adeque à pretensão recursal dos suplicantes.
4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO RÉU CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DOS AUTORES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.